Tribunal: TJSP
Processo: 2037217-77.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Desconsideração da personalidade jurídica - Embargante que deixou de comprovar a prática de atos fraudulentos entre a embargada e a empresa devedora que pudesse caracterizar confusão patrimonial - Irrelevante a mera formação de grupo econômico diante de parcial identidade de sócios entre os respectivos quadros sociais das empresas - Ausência de vícios passíveis de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Desconsideração da personalidade jurídica - Embargante que deixou de comprovar a prática de atos fraudulentos entre a embargada e a empresa devedora que pudesse caracterizar confusão patrimonial - Irrelevante a mera formação de grupo econômico diante de parcial identidade de sócios entre os respectivos quadros sociais das empresas - Ausência de vícios passíveis de reparação para alteração do que decidiu a Colenda Turma Julgadora - Embargos conhecidos, porém rejeitados.